Tribunal: TJPA
Processo: 0809569-54.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809569-54.2021.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO AUGUSTO SARMANHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, consistente na subtração de produtos de pet shop após destruição do telhado e forro do estabelecimento comercial. A sentença fixou pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 20 dias-multa. A defesa pleiteia (i) concessão da gratuidade de justiça, (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redimensionamento da pena, e (iii) afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo pela ausência de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a condenação às custas processuais com base na gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é necessária perícia técnica para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto; e (iii) verificar se houve omissão na aplicação da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação às custas processuais é obrigatória nos termos do art. 804 do CPP, sendo a eventual isenção matéria afeta ao juízo da execução penal, que possui melhores condições para avaliar a real situação econômica do apenado.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo mesmo sem perícia técnica, desde que haja provas suficientes, como testemunhos e vídeos, que demonstrem a destruição do obstáculo e o ingresso no local.

5. A sentença de primeiro grau reconhece expressamente a atenuante da confissão espontânea, aplicando-a na segunda fase da dosimetria, com redução da pena em 1/6, de modo que não há erro ou omissão a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação às custas processuais não é afastada pela simples alegação de hipossuficiência, sendo a isenção matéria de competência do juízo da execução.

2. A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo, quando o conjunto probatório comprova de forma segura a destruição do obstáculo.

3. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada quando reconhecida na sentença, não havendo necessidade de redimensionamento da pena se já corretamente considerada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 804; CP, arts. 65, III, “d”, e 155, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 906.288/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.3.2025, DJe 18.3.2025; STJ, AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30.4.2019; TJPA, Apelação Penal n.º 0000442-39.2018.8.14.0108, Rel. Des. Vânia Fortes Bitar, j. 13.10.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
CLAUDIO AUGUSTO SARMANHO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 27939015), que o condenou pela prática do crime tipificado no Artigo 155, §4º, Inciso I, do Código Penal Brasileiro, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para a pena pecuniária, calculados no valor de 1/30 (um trinta avo) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime inicialmente aberto.

Em suas razões (ID 27939027), pede:

1 – Gratuidade da justiça;

2 – O reconhecimento da confissão espontânea, com a redução da pena;

3 – O afastamento da qualificadora do § 4º, I, do art. 155, do CPB.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 27939030).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso (ID 29264029).

É o relatório.

À revisão. Com intenção de julgamento em sessão presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 27938964):

“(...)
Consta do Inquérito por flagrante n.º 00002/2021.100523-5 que no dia 29/04/2021, por volta das 23h29min, no estabelecimento denominado “PET PLACE”, localizado na Avenida Gentil Bittencourt, n.º 1953, bairro São Brás, Belém/PA, o denunciado acima qualificado, mediante destruição de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel, em desfavor da vítima, IRIAN SUZY DO LAGO SANTOS.

Do que se apurou, na data e hora acima mencionadas, o denunciado entrou na loja da vítima depois de ter destruído o telhado e o forro de gesso do estabelecimento. Estando dentro da loja, o denunciado revirou todo o local, pegou três sacolas plásticas e as encheu de diversos produtos de grande valor, a saber, coleiras de marca, perfumes, shampoos e medicamentos, que somados perfazem o montante de R$ 3.000,00 [três mil reais].

Em seu depoimento, a vítima, IRIAN SUZY DO LAGO SANTOS, narrou que, depois de furto, analisou as imagens das câmeras de vigilância do estabelecimento, momento em que pôde verificar o modus operandi do agente. E ao tomar conhecimento de que o denunciado havia sido preso por crime semelhante, compareceu à delegacia, e lá estando, não hesitou em reconhecê-lo como o autor do furto em sua loja. Acresceu ainda que o agente já havia praticado um outro furto em seu estabelecimento no dia 08/04/2021.

A testemunha, JESSICA KAREN ALMEIDA DO LAGO, ratificou integralmente o depoimento prestado pela vítima.

Perante a autoridade policial, o denunciado, CLAUDIO AUGUSTO SARMANHO, confessou a autoria do delito que lhe é imputado
(...)”.

A denúncia foi recebida em 28/02/2024 (ID 27938971).

São os fatos.

1 - DA GRATUIDADE E DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

A Defesa requer a gratuidade da justiça, com a isenção de custas impostas ao ora apelante em razão de sua situação econômica.

É cediço ser inafastável a condenação nas custas processuais, conforme se lê do art. 804 do CPP.

Contudo, a eventual isenção do seu pagamento em razão da situação econômica do apenado é matéria a ser avaliada pelo juízo da execução, no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP – 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME

(TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal N.º 0000442-39.2018.8.14.0108, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, Julgada em 13/10/2020)

“(...) 5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções.

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, Sexta turma, AgRg no AREsp 1371623 / SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/04/2019)

Dessa forma, tem-se que o pleito de isenção do pagamento das custas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução, que possui melhores condições de aferir a situação financeira atual do recorrente.

2 - DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA:

A defesa pede a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, pela ausência de perícia.

Para melhor compreensão, cito os depoimentos tomados em juízo:

“(...)
A vítima Irian Suzy do Lago Santos, médica veterinária, relatou que o denunciado invadiu seu estabelecimento comercial pet shop por duas vezes, em abril de 2021, sendo uma ao começo do mês e a segunda no dia 29. Que utilizou o mesmo método em ambas as ocasiões, quebrar as telhas e o forro para criar passagem. Que na primeira ocorrência levou apenas dinheiro do caixa, entretanto, na segunda, subtraiu diversos produtos de valor elevado. Que tal fato ocorreu durante a madrugada. Que nenhum item foi recuperado. Que avalia seu prejuízo em aproximadamente R$ 4.000,00 em relação ao furto e cerca de R$ 700,00 relativos aos reparos à cobertura do estabelecimento. Que tem conhecimento de outros furtos similares, cometidos pelo denunciado, em outros pet shops.

A testemunha Jessica Karen Almeida do Lago, balconista, narrou que o acusado entrou duas vezes no estabelecimento, sendo a primeira no início de abril de 2021. Que o denunciado utilizou o mesmo método ambas as vezes, a saber, quebrar o telhado e forro para entrar. Que, na primeira incursão, levou aproximadamente R$ 200,00 do caixa. Que, na incursão do dia 29 de abril de 2021, o denunciado subtraiu diversos produtos, especialmente de valor mais elevado; posto não haver encontrado dinheiro em caixa. Que avalia o prejuízo entre RS 3.000,00 e R$ 4.000,00, excluindo-se os gastos com reparos à cobertura da loja. Que nenhum dos itens foi recuperado. Que identificou o réu pelas filmagens de segurança. Que, no dia da prisão do mesmo, compareceu à delegacia e o reconheceu. Que tomou conhecimento de outros delitos semelhantes cometidos pelo réu em outros estabelecimentos; sendo contatada por outras vítimas, bem como, através de reportagens televisivas. Que, em audiência judicial, reconhece a pessoa do denunciado
(...)”. ID - 27939015 - Pág. 3/4

Assim, tenho como induvidosas a autoria e a materialidade delitivas, nos exatos termos da sentença.

Ao expor as razões de seu convencimento, o juízo assim afirmou:

“(...)
Da destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa A majorante que resulta do emprego de destruição ou rompimento de obstáculo na consumação do delito restou provada, pelos depoimentos colhidos na instrução e as demais provas presentes nos autos processuais, os quais demonstram ter o acusado destruído a cobertura (telhado e forro) do estabelecimento de propriedade da vítima, sendo impossível, de outra forma, sua entrada no ambiente e conseguinte a subtração dos itens constantes em seu interior.

Portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática do crime de Furto pelo acusado CLAUDIO AUGUSTO SARMANHO, majorado pelo rompimento de obstáculo, tudo mediante as provas dos autos.
(...)” ID - 27939015 - Pág. 4/5

A decisão se mostra acertada e imune de reparos, fulcrada em análise cuidadosa das provas dos autos.

Ressalto que

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de admitir a prescindibilidade da perícia técnica quando há outros elementos de prova que comprovam de forma inconteste a qualificadora de rompimento de obstáculo.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que manteve a condenação do paciente pelo crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo, sem a realização de perícia técnica, e afastou a aplicação do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo, quando há outros meios de prova que comprovam o crime.

3. A questão também envolve a análise da aplicação do princípio da insignificância, considerando a reprovabilidade da conduta e o valor dos bens subtraídos.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prescindibilidade da perícia técnica quando há outros elementos de prova que comprovam de forma inconteste a qualificadora de rompimento de obstáculo.

5. No caso, a prova testemunhal e os vídeos da ação do acusado foram considerados suficientes para comprovar o arrombamento, tornando desnecessária a perícia técnica.

6. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada devido à reprovabilidade da conduta e ao fato de o crime ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo.

IV. Dispositivo e tese

7. Habeas corpus denegado.

Tese de julgamento: "A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo quando há justificativa plausível para a não realização da perícia e o crime é demonstrado por outros meios de prova."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 158.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.347.630/RN, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 14/3/2024; STJ, AgRg no R Esp n. 1.715.910/RS, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018.

(AgRg no HC n. 906.288/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Dessa forma, acertada a conclusão do juízo, devendo ser mantida a forma qualificada do delito.

3 - QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Clama a defesa pelo redimensionamento da pena do réu com a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, alínea “
d
” do CPB.

Ocorre que, conforme leitura da dosimetria da pena, esta já foi aplicada em 1/6 (um sexto), na segunda fase do sistema dosimétrico, não havendo que se falar em redimensionamento.

É um pedido inócuo da defesa, tendo em vista que restou devidamente avaliado e aplicado em sentença a atenuante da confissão espontânea.

Assim fundamentou o Juízo singular na dosagem da fixação da pena:

“(...)
Concorre ao réu a Atenuante da confissão espontânea (Artigo 65, Inciso III, “d”), portanto, atenuo a pena-base no percentual de 1/6, ou seja, 07 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa para a pena pecuniária. Não concorre ao réu Agravante.

Ausência de causas de Diminuição ou Aumento de pena.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para a pena pecuniária, calculados no valor de 1/30 (um trinta avo) sobre o valor do saláriomínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.
(...)”. ID - 27939015 - Pág. 6

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que se insurgem dos autos, vislumbro que não houve equívoco no cálculo penal promovido para a fixação da pena primária, ou mesmo nas demais fases da dosimetria da pena
, estando escorreitamente aplicada a pena do acusado
.

4 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento sendo mantida a sentença na sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025